Tribunal: TJSP
Processo: 1001460-79.2019.8.26.0247
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001460-79.2019.8.26.0247/50000, da Comarca de Ilhabela, em que é embargante
GILSON SOUZA DA CRUZ, são embargados BANCO BRADESCO S/A e CASA
BAHIA COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-79.2019.8.26.0247/50000 -Voto no 10580
2
VOTO No: 10580
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1001460-79.2019.8.26.0247/50000
COMARCA: ILHABELA
EMBARGANTE: GILSON SOUZA DA CRUZ
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A e CASA BAHIA
COMERCIAL LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das
situações do artigo 1022 do Novo Código
de
Processo
Civil
a
autorizar
a
propositura de embargos declaratórios
Alegações com o intuito de atribuir
caráter
infringente
aos
embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC,
pois houve conduta ilícita da parte contrária, embargados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-79.2019.8.26.0247/50000 -Voto no 10580
3
conforme demonstrado nos autos pelo embargante, cabendo
danos morais a favor do embargante, com prequestionamento
da matéria.
Não se veem, no presente caso, quaisquer
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
a autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem
erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento
do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões
aqui suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato
sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-79.2019.8.26.0247/50000 -Voto no 10580
4
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza
concluir pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados
diz respeito ao "meritum causae", não se imiscuindo em
obscuridade, contradição, omissão e nem a erro material, haja
vista que os embargados apresentaram documentos que
confirmam a participação do embargante no contrato
firmado envolvendo cartão de crédito, não tendo, este, se
insurgido contra os documentos e nem contra a assinatura
constante nos documentos, o que redunda em aceitação, “ex
vi” dos artigos 341 e 350, ambos do CPC, daí a licitude da
negativação de seu nome, não se cogitando de danos morais,
sendo que, na verdade, o intuito do embargante é rediscutir
a matéria de mérito, e, como é cediço na jurisprudência, os
embargos declaratórios não têm efeitos infringentes, só
excepcionalmente em casos de teratologia ou erro material
evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
RECURSOS
ESPECIAIS
462.790; 543.628; 638.819; 652.482; 696.824; EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-79.2019.8.26.0247/50000 -Voto no 10580
5
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator